Tribunal: STF
Processo: RE 214794
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 58   DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.  BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS
A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INAPLICABILIDADE.
Aos benefícios de prestação continuada concedidos
posteriormente à promulgação da Constituição Federal não se aplica o
critério de atualização inscrito no artigo 58 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, sob pena de subverter a finalidade de
norma de efeito transitório, que é a de regular situações
existentes.
Precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.